Tribunal: TJDFT
Processo: 0704195-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704195-29.2021.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA SABINO NEGREIROS REIS, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, LUIZA SABINO NEGREIROS REIS DESPACHO Trata-se de recursos de apelação interpostos por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP e LUIZA SABINO NEGREIROS REIS contra a r. sentença exarada sob o ID 43292133, integrada pelo julgamento dos embargos declaratórios sob o ID 43292145, pela qual o d. Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de assegurar à parte autora a incidência do desconto de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo devedor atualizado na data do pagamento, devendo tal percentual incidir a partir de 19/05/2020. No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a apelante LUIZA SABINO NEGREIROS REIS não juntou aos autos o comprovante do recolhimento de preparo recursal. Insta salientar que não há nos autos qualquer pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela recorrente, havendo, inclusive, comprovante de recolhimento das custas iniciais (IDs 43291961 e 43291962). Além disso, consta das sentenças hostilizadas condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais, sem qualquer ressalva em relação à suspensão da exigibilidade da aludida verba sucumbencial. Nos termos do § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por conseguinte, determino a intimação da parte apelante LUIZA SABINO NEGREIROS REIS, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2023 às 17:27:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora